Tribunal: TJES
Processo: 5001707-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS CARDOSO
RECORRIDO: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001707-03.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARCOS CARDOSO

RECORRIDO: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a adequação de faturas de água pela média de consumo e a restituição simples dos valores pagos em excesso. O recorrente busca a reforma da decisão para obter a restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma dobrada ou simples; e (ii) se a cobrança indevida de faturas de água, sem interrupção do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou demonstrada má-fé na cobrança, a qual decorreu de equívoco na divisão de economias do imóvel.

A jurisprudência consolidada estabelece que a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de serviço essencial ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero dissabor do cotidiano, não sendo capaz de gerar abalo à honra ou aos sentimentos que fundamente condenação em danos morais.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro do indébito exige a prova de má-fé da instituição cobradora. 2. A mera cobrança indevida de faturas de consumo, sem reflexos externos como negativação ou corte de serviço, não gera, por si só, dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 487, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 29.10.2001;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCOS CARDOSO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar parte requerida, SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, à adequação das contas de água e esgoto do Autor vencidas em 26/12/2024; 24/01/2025 e 24/02/2025, mediante a aplicação da média aritmética obtida da soma das últimas 12 faturas anteriores a tal período, ou seja, no período com vencimento no meses de dezembro de 2023 à novembro de 2024.Condeno-o, ainda, à devolução simples dos valores pagos em excesso, decorrente da referida fatura, com juros de mora a partir da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança do período e correção monetária pelo IPCA-E (STF RE 87.0947), a partir da data do efetivo desembolso”
.

Em sede recursal (ID 17175520), o recorrente pretende unicamente seja acolhido o pedido de devolução em dobro, além de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17175525).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, não vejo qualquer tipo de má fé na cobrança, tão somente problemas relacionados à divisão de economias no mesmo local, o que gerou o imbróglio. Assim, mantenho a devolução na forma simples.

No tocante aos danos morais, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexistiu qualquer tipo de negativação e/ou suspensão do serviço essencial.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
causa
, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)